Tribunal: TJES
Processo: 5019413-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019413-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MURILO MANTOVANI

AGRAVADO: CIA DO CREDITO PROMOTORA LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A EMISSÃO DO TÍTULO. ÔNUS DA PROVA. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENCARGO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. ART. 429, II, DO CPC. TEMA 1061 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de embargos à execução de nota promissória, postergou a análise da preliminar de incompetência territorial e atribuiu ao embargante (agravante) o ônus de comprovar a falsidade da assinatura aposta no título. 2. O agravante sustenta (id. 16975801) que a incompetência deve ser decidida de imediato e que, ao impugnar a autenticidade da assinatura, o ônus da prova deve recair sobre a parte que produziu o documento, nos termos do art. 429, II, do CPC.

II. Questão em Discussão
3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é lícita a postergação do exame da competência territorial quando a validade do título que fixa a praça de pagamento é o próprio objeto de controvérsia; e (ii) a quem incumbe o ônus da prova em caso de impugnação de autenticidade de assinatura em documento particular.

III. Razões de Decidir
4. A execução de nota promissória admite competência concorrente entre o domicílio do executado e o lugar do pagamento estipulado no título (art. 781, I, CPC). 5. Diante da negativa de emissão do título e alegação de fraude, a definição da competência territorial depende da prévia apuração da autenticidade da cártula, justificando-se a postergação da análise para evitar decisões contraditórias. 6. Nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ, quando houver impugnação da autenticidade da assinatura, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento e dele se beneficia. 7. Cessa a fé do documento particular quando impugnada sua autenticidade (art. 428, I, CPC), competindo à exequente/embargada provar que a assinatura pertence ao executado.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que o ônus da prova da autenticidade da assinatura recaia sobre a agravada, mantida a postergação da análise da competência. 9. Tese de julgamento: "1. É possível a postergação da análise da competência territorial se a validade do título executivo que a define for objeto de dilação probatória. 2. Incumbe o ônus da prova à parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação de autenticidade de assinatura, conforme o art. 429, II, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 64, § 2º, 65, 428, I, 429, I e II, 781, I; Decreto 2.044/1908, art. 54, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061; STJ, Súmula 33; TJ-DF, 07307312920248070000; TJ-SP, AC 10009859320208260084; TJ-MG, AC 50152938420218130701; TJ-DF, 07200858720208070003; TJ-RS, Apelação Cível 50868833120228210001.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MURILO MANTOVANI contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES que, nos autos dos
Embargos à Execução nº 5014972-49.2023.8.08.0012
movidos em face da CIA DO CRÉDITO PROMOTORA LTDA.: i) postergou a análise da preliminar de incompetência territorial, por entender que se confunde com o mérito; ii) fixou os pontos controvertidos e distribuiu o ônus da prova, atribuindo ao agravante (embargante) o ônus de “comprovar a falsidade da assinatura aposta na nota promissória”, com fundamento no art. 429, I, do CPC.

Em suas razões (id. 16975801), o agravante sustenta, em suma, que a incompetência é matéria preliminar e deve ser decidida de imediato, conforme art. 64, §2º, do CPC, sob pena de nulidade e violação da economia processual. Aduz, ainda, flagrante equívoco na distribuição do ônus probatório, defendendo que, ao impugnar especificamente a autenticidade da assinatura que lhe é atribuída, o ônus de provar a veracidade recai sobre quem produziu o documento (o agravado), nos exatos termos do art. 429, II, do CPC e da jurisprudência consolidada (Tema 1061/STJ).

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o andamento dos embargos à execução na origem, e, ao final, o provimento do recurso para reformar os dois pontos da decisão.

Proferi decisão no id. 17014624 deferindo o efeito suspensivo.

Regularmente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5019413-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MURILO MANTOVANI

AGRAVADO: CIA DO CREDITO PROMOTORA LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MURILO MANTOVANI
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES que, nos autos dos
Embargos à Execução nº 5014972-49.2023.8.08.0012
movidos em face da
CIA DO CRÉDITO PROMOTORA LTDA.
: i) postergou a análise da preliminar de incompetência territorial, por entender que se confunde com o mérito; ii) fixou os pontos controvertidos e distribuiu o ônus da prova, atribuindo ao agravante (embargante) o ônus de “comprovar a falsidade da assinatura aposta na nota promissória”, com fundamento no art. 429, I, do CPC.

Em suas razões (id. 16975801), o agravante sustenta, em suma, que a incompetência é matéria preliminar e deve ser decidida de imediato, conforme art. 64, §2º, do CPC, sob pena de nulidade e violação da economia processual. Aduz, ainda, flagrante equívoco na distribuição do ônus probatório, defendendo que, ao impugnar especificamente a autenticidade da assinatura que lhe é atribuída, o ônus de provar a veracidade recai sobre quem produziu o documento (o agravado), nos exatos termos do art. 429, II, do CPC e da jurisprudência consolidada (Tema 1061/STJ).

Pois bem.

O agravante sustenta que a execução deve tramitar em seu domicílio, em Três Corações/MG. Contudo, a execução de nota promissória possui regras de competência concorrentes. Segundo o art. 781, inc. I, do CPC e o art. 54, § 2º, do Decreto 2.044/1.908, o foro competente pode ser o do domicílio do executado ou o do lugar do pagamento estipulado no título. Neste sentido:

Ementa: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. CRITÉRIO TERRITORIAL. DOMICÍLIO DO EXECUTADO. LOCAL DO PAGAMENTO. COMPETÊNCIA RELATIVA. I - O exequente tem domicílio em Ceilândia e o executado, em Taguatinga; a execução de título extrajudicial está lastreada em nota promissória, com local de pagamento em Brasília, e foi distribuída ao Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga . II - A execução baseada em nota promissória deve ser proposta no foro do lugar de pagamento ou no foro do domicílio do executado, consoante interpretação do art. 781, inc. I, do CPC e do art. 54, § 2º, do Decreto 2 .044/1.908. III - No processo executivo em exame, indevida a declinação da competência territorial, de ofício, porque não evidenciada a escolha aleatória e injustificada de foro, pois ajuizado no domicílio do executado. Súmula 33/STJ . IV - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado. (TJ-DF 07307312920248070000 1926273, Relator.: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/09/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2024)

EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA EMBARGANTE - Competência territorial – A execução de nota promissória pode ser ajuizada no foro do domicílio do devedor ou do local indicado para pagamento - Nota promissória - Diante da literalidade e da autonomia da nota promissória, o seu portador nada tem que provar a respeito de sua causa debendi – Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10009859320208260084 SP 1000985-93.2020 .8.26.0084, Relator.: Marino Neto, Data de Julgamento: 25/05/2022, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2022)

No caso concreto, o título indica Cariacica/ES como praça de pagamento, ao passo que o executado nega a própria emissão do documento e alega fraude em seus dados. Diante desse cenário de incerteza sobre a validade do título, a análise da competência territorial demanda, inevitavelmente, a apuração prévia da autenticidade da cártula.

Portanto, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao excepcionar a regra do art. 65 do CPC e postergar a decisão sobre a competência para após a instrução, visando evitar decisões contraditórias.

Diferente sorte assiste ao recorrente no que toca à distribuição do ônus probatório.

A decisão vergastada atribuiu ao embargante o dever de provar a falsidade da assinatura (art. 429, I, CPC). Todavia, tal entendimento contraria a norma expressa do art. 429, inciso II, do CPC, segundo o qual “
incumbe o ônus da prova quando se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento
”. Com efeito, se a autenticidade da assinatura é contestada, o ônus de provar que ela é verdadeira recai sobre quem apresentou o documento e dele se beneficia na lide.

Vejamos, a respeito, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE FALSIDADE ASSINATURA DO TÍTULO - ÔNUS DA PROVA - PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - AUSÊNCIA - TÍTULO DESCONSTITUÍDO. Nos embargos à execução, contestada a assinatura lançada no título executado, é ônus do embargado, pretenso credor, provar a autenticidade da firma aposta, nos termos do inciso II, do art. 429, do CPC. Todavia, arguida a falsidade da assinatura lançada pelo devedor no título, e não comprovando aquele que produziu referido documento a sua autenticidade, a execução deve ser extinta ante a inexigibilidade do título. (TJ-MG - AC: 50152938420218130701, Relator.: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 09/11/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO DEMONSTRADA A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA APÓS O DEFERIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO . NOTA PROMISSÓRIA. FALSIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. ART . 429, INCISO II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a concessão da justiça gratuita à pessoa natural, o novo ordenamento processual exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida (art . 99, § 3º, CPC). Somente diante de evidências que permitam elidir tal presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. 2.No caso dos autos, o conjunto probatório colacionado pela apelada é suficiente para a manutenção do benefício em sede recursal, sobretudo se constatada a ausência de alteração do cenário fático desde o deferimento na origem . 3. Impugnada a autenticidade da assinatura aposta nas notas promissórias, cabia à parte que produziu o documento o ônus de comprovar a sua autenticidade (art. 429, inciso II, do CPC). 4 . Embora credor tenha concordado com a produção da perícia grafotécnica, deixou de recolher os honorários do perito, o que levou ao cancelamento na produção dessa prova. Por conseguinte, tendo deixado de se desincumbir do ônus que lhe competia, prestigia-se a sentença que acolheu o pedido deduzido nos embargos à execução. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-DF 07200858720208070003 1427117, Relator.: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/05/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA . IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. ART. 429, II, DO CPC . PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. Tratando-se de impugnação à autenticidade da assinatura lançada na nota promissória objeto da execução, o encargo da prova é de quem tenha produzido o documento, conforme previsão do art. 429, II, do CPC, no caso dos autos, da exequênte/embargada.Não logrando a embargada trazer qualquer prova a confirmar a veracidade da assinatura da embargante, que a afirmou falsa, correta a sentença ao acolher a alegação de falsidade da firma e, por conseqüência, julgar procedente os embargos, extinguindo a execução. APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50868833120228210001, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 14-08-2023)

Considerando que cessa a fé do documento particular quando impugnada sua autenticidade (art. 428, I, CPC), compete à embargada/exequente o ônus de comprovar que a assinatura constante na nota promissória pertence, de fato, ao Sr. Murilo Mantovani.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a decisão agravada, determinando que o ônus da prova da autenticidade da assinatura constante na nota promissória recaia sobre a agravada (embargada/exequente), nos termos do art. 429, inciso II, do CPC. Fica mantida a postergação da análise da competência territorial conforme decidido na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)